Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO RESOLVIDA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. FALTA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. REDUÇÃO DA COTA NA PARTICIPAÇÃO. FALTA DE PROVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MOTIVO DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.
1. Apelação cível interposta em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, cumulada com reconhecimento de falta de integralização do capital social, com a consequente redução de sua cota.
2. Processo n. 0706458-57. Como o recurso de apelação se dirige à parte sucumbente de seu pedido de redução do capital social de sua sócia, a análise de suas razões recursais acontecerá nos autos n. 0708768-51.2023.8.07.0015, sem qualquer prejuízo processual para qualquer das partes. Ausente o interesse recursal (preclusão da decisão de julgamento parcial de mérito com relação à dissolução), requisito de admissibilidade, não conheço da apelação. Recurso não conhecido.
3. Processo n. 0708768-51. Caberia à apelante ter comprovado que a sócia retirante não adimpliu com o seu compromisso de pagar os materiais e os prestadores de serviço, o que não aconteceu. Contudo, a sócia retirante juntou comprovantes de extratos do cartão de crédito com insumos para a sociedade, inclusive reconhecidos pela própria apelante.
A sociedade foi dissolvida, essencialmente, porque as sócias confundiram o patrimônio pessoal com o da sociedade, exaurindo o vínculo subjetivo da empresa ou a “affectio societatis”. Recurso de Apelação conhecido e não provido.